Tribunal: STF
Processo: HC 247768
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de obtenção de financiamento mediante fraude tentada e uso de documento falso. Pleito de absolvição. Dosimetria. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nimar Pereira Antunes Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AgRg no REsp 2.140.618/PR (evento 5, fls. 48-57).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 19, caput, da Lei 7.492/86, na forma dos arts. 14, II, e 29, e no art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal (obtenção de financiamento mediante fraude tentada e uso de documento falso) (evento 4, fls. 181-216). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente. Alega a ausência de provas que demonstrem a lesão ao bem jurídico e sustentem a condenação. Pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Argumenta o cabimento da substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o Paciente não seria reincidente específico. Requer, em medida liminar, a desconstituição do dito ato coator. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena, com a substituição por pena restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 5, fls. 48-57):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE TENTADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. PLEITOS DEFENSIVOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AOS PONTOS. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. PLEITO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO DESCABIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravante foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 19, caput, da Lei n. 7.492/86, na forma dos arts. 14, II, e 29, ambos do Código Penal – CP (obtenção de financiamento mediante fraude tentada) e no art. 304 c/c art. 297 do CP (uso de documento falso), às penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 46 dias-multa. 



    2. No presente regimental, a defesa insurge-se contra a decisão que conheceu em parte do seu recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A parte insiste na tese de absolvição, bem como pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. 



    3. Sobre as pretensões de reconhecimento da confissão espontânea e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, restou consignado, na decisão monocrática, que o recurso especial não merecia conhecimento, porquanto a peça recursal não indicou os correspondentes dispositivos legais violados, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Outrossim, não é caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício. Não se vislumbra flagrante ilegalidade no caso em tela, visto que o acórdão pontuou que não restou configurada a alegada confissão, bem como indeferiu a substituição pretendida em face da existência de reincidência em crime da mesma natureza e da ausência de adequação da medida no caso concreto. 



    5. Sobre o pleito absolutório, melhor sorte não assiste à defesa. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "se a fraude é praticada para a obtenção de qualquer tipo de empréstimo, a conduta caracteriza o delito de estelionato; todavia, se a fraude é destinada ao específico objetivo de obtenção de financiamento se está diante do crime contra o sistema financeiro nacional. Precedentes" (AgRg no CC 151.973/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/8/2018, DJe 15/8/2018). Ainda, a condenação do agravante foi devidamente fundamentada na apreciação dos elementos de prova produzidos durante a persecução criminal, de forma que, para se concluir em sentido contrário, far-se-ia necessária a incursão no conjunto fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do STJ.



     6. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o Superior Tribunal de Justiça destacou que “por outro lado, a vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos foi devidamente justificada no fato de serem os réus reincidentes. Nesse sentido, o acórdão recorrido registrou que "[c]om relação ao réu NIMAR, não obstante não se trate de reincidência no mesmo crime (processo 5062644-27.2019.4.04.7000/PR, evento 15, CERTANTCRIM1), eis que a condenação anterior decorreu do cometimento do crime de moeda falsa, verifica-se que a reiteração criminosa também se deu em crime contra a fé pública, de modo que a substituição da pena não seria suficiente e adequada à repressão e prevenção do crime" (fl. 524).” (destaquei).



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência da agravante, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 205764-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    No que tange à tese defensiva de ausência reconhecimento da confissão espontânea, a Corte Superior consignou que:



    “(...).



    Não se vislumbra flagrante ilegalidade no caso em tela, visto que o acórdão pontuou que "in casu, a versão apresentada por NIMAR em juízo foi de que desconhecia a existência do documento falso (CNH), utilizada para o cometimento do delito, como bem pontuado na sentença. Destarte, não há falar em confissão espontânea" (fl. 577). Alterar as premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido mostra-se inviável, diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.”(destaquei).



    No tocante à dosimetria da pena, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Portanto, o acórdão hostilizado não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (RHC 243.443-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 16.09.2024); “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020).



    De outro lado, no que tange à tese de absolvição por ausência de provas que comprovem o prejuízo ao sistema financeiro, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, tendo em vista que:



     “Por outro lado, a tese defensiva de absolvição foi rechaçada nos seguintes termos da decisão agravada:



    "Quanto à violação ao art. 19 da Lei n. 7.492/86 e ao art. 386, VII do CPP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO entendeu configurado o crime imputado ao agente, nos seguintes termos do voto do relator:



    "Os delitos imputados aos recorrentes foram os previstos no artigo 19 da Lei 7.492/86; e nos artigos 297 e 304, ambos do Código Penal. 3.1. Do delito de obtenção de financiamento mediante fraude O artigo 19, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/86 assim dispõe: [...] O delito de obtenção de financiamento mediante fraude em instituição financeira exige fim certo, vinculado e específico, caracterizando-se como forma especial de estelionato, devendo prevalecer sobre este, por aplicação do princípio da especialidade. A doutrina de LEANDRO PAULSEN pontifica que a fraude, como elementar desse crime, aponta para a utilização de algum modo de enganação, normalmente instrumentalizada por uma falsidade material (o próprio documento não é legítimo) ou ideológica (o documento é verdadeiro, mas as informações nele inseridas não correspondem à verdade). Tendo em conta que a obtenção de financiamento constitui uma vantagem para quem o pretende, vemos que o crime do art. 19 da Lei 7.492/86 é uma forma especial de estelionato, embora no estelionato figure, como elemento do tipo, a obtenção de "vantagem ilícita, em prejuízo alheio" o que não consta no tipo do crime financeiro (PAULSEN, Leandro "Crimes Federais". 2. ed. SP: Saraiva, 2018, p. 306). O bem jurídico tutelado pela Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro é a higidez do Sistema Financeiro Nacional, o que se aplica a todos os delitos tutelados pela norma especial. O dolo do crime previsto no artigo 19 da Lei 7.492/86 é genérico e consiste na obtenção do financiamento mediante fraude, não necessitando da ocorrência de resultado material em prejuízo alheio. Em se tratando de crime formal, se consuma com a obtenção do financiamento, logo, no momento da assinatura do contrato. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de "obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira", se consuma no momento em que assinado o contrato de obtenção de financiamento, mediante fraude, tal como se efetivou no presente caso, segundo a narrativa da Corte originária." (AgRg no REsp n. 2.002.450/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.). Cumpre salientar que o delito que prescinde de efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro Nacional. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "O tema foi amplamente debatido em precedente no qual esta Corte Superior manteve sua jurisprudência no sentido de que o crime tipificado no art. 19 da Lei n. 7.492/86 não exige, para a sua configuração, efetivo ou potencial abalo ao Sistema Financeiro" (EDcl no AgRg no CC 156.185/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 7/5/2018). Trata-se de delito comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Admite-se, contudo, o concurso de agentes com sujeito funcionário da instituição financeira, que responderá, de regra, pelo mesmo delito. Observe-se, ainda, que para a incidência da causa de aumento do artigo 19, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 é suficiente que o crime tenha sido cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento. Inclusive, não é nem mesmo necessário que o valor financiado por meio de fraude advenha de verba oriunda de programa governamental, eis que a elementar da majorante não menciona essa condição específica. Portanto, "Praticado o delito em desfavor da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal e, portanto, instituição financeira oficial, é devida a aplicação da majorante." (REsp n. 1.840.408/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020.). 3.1.1. Do pedido de desclassificação. No caso dos autos, consoante aludido supra, a defesa do réu NIMAR sustenta a desclassificação do crime de obtenção de financiamento para o crime de estelionato. Reitero que a tese não prospera. Para a configuração do delito de estelionato, é necessário o emprego, pelo agente, do meio fraudulento e a obtenção de vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio. Com efeito, na caracterização do delito previsto no art. 171 do Código Penal, é imperiosa a comprovação de que o agente tinha por objetivo concretizar todos os elementos contidos no tipo. Entretanto, sublinho que o delito do art. 19 da Lei 7.492/86 trata-se de uma forma especial de estelionato, mas que deve prevalecer sobre este em face da aplicação do princípio da especialidade. Como bem observou o magistrado, "No caso dos autos, a conduta narrada - fraude na tentativa de obtenção de financiamento - amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei n. 7.492/86, pois é descrita a finalidade específica, qual seja: a aquisição de um veículo automotor (Ford/Ranger no valor aproximado de R$ 30.000,00), de forma financiada". Não é possível, portanto, proceder à desclassificação para o crime de estelionato, pois não se trata de simples operação de empréstimo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: "se a fraude é praticada para a obtenção de qualquer tipo de empréstimo, a conduta caracteriza o delito de estelionato; todavia, se a fraude é destinada ao específico objetivo de obtenção de financiamento se está diante do crime contra o sistema financeiro nacional. Precedentes" (AgRg no CC 151.973/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/8/2018, DJe 15/8/2018). Na mesma linha, os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal: [...] Nesse cenário, afasto também a arguição de desclassificação do delito de obtenção de financiamento mediante fraude para o delito de estelionato". (fls. 500/503).



    O Tribunal de origem, desse modo, afastou a tese defensiva de desclassificação para o crime de estelionato, sob o fundamento de que o delito do art. 19 da Lei n. 7.492/86 é especial e, portanto, deve prevalecer sobre o primeiro. Citando a sentença, explanou que "a conduta narrada - fraude na tentativa de obtenção de financiamento - amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei n. 7.492/86, pois é descrita a finalidade específica, qual seja: a aquisição de um veículo automotor (Ford/Ranger no valor aproximado de R$ 30.000,00), de forma financiada"



    De fato, tem razão o acórdão recorrido.



    Conforme jurisprudência deste Sodalício, "se a fraude é praticada para a obtenção de qualquer tipo de empréstimo, a conduta caracteriza o delito de estelionato; todavia, se a fraude é destinada ao específico objetivo de obtenção de financiamento se está diante do crime contra o sistema financeiro nacional. Precedentes" (AgRg no CC 151.973/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/8/2018, DJe 15/8/2018).



    (...)



    Consoante explanado na decisão monocrática, o Tribunal de origem afastou a tese defensiva de desclassificação para o crime de estelionato, sob o fundamento de que o delito do art. 19 da Lei n. 7.492/86 é especial e, portanto, deve prevalecer sobre o primeiro. Citando a sentença, o acórdão recorrido discorreu que "a conduta narrada - fraude na tentativa de obtenção de financiamento - amolda-se ao tipo penal previsto no artigo 19 da Lei n. 7.492/86, pois é descrita a finalidade específica, qual seja: a aquisição de um veículo automotor (Ford/Ranger no valor aproximado de R$ 30.000,00), de forma financiada". 



    Observa-se, então, que o acórdão recorrido é irretocável, pois se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "se a fraude é praticada para a obtenção de qualquer tipo de empréstimo, a conduta caracteriza o delito de estelionato; todavia, se a fraude é destinada ao específico objetivo de obtenção de financiamento se está diante do crime contra o sistema financeiro nacional. Precedentes" (AgRg no CC 151.973/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/8/2018, DJe 15/8/2018).



     Ainda, a condenação do agravante foi devidamente fundamentada na apreciação dos elementos de prova produzidos durante a persecução criminal, de forma que, para se concluir em sentido contrário, far-se-ia necessária a incursão no conjunto fático-probatório, providência vedada conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental. ”



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, seria necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente